Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-29.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL - AÇÃO DE ALIMENTOS – VERBA ALIMENTÍCIA – VALOR – ARBITRAMENTO – TRINÔMIO – NECESSIDADE, CAPACIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSIDADES DO MENOR – PRESUNÇÃO – POSSIBILIDADE DO GENITOR – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Os pais devem suprir as necessidades dos filhos enquanto eles estiverem sob o poder familiar, ou seja, até atingirem a maioridade civil, o que ocorre aos 18 anos de idade, conforme previsão contida no artigo 5o do Código Civil. Presumem-se as necessidades do filho menor de idade ainda quando não demonstradas por meio de documentos próprios, 2. A Constituição da República, ao dispor, no parágrafo 7o do artigo 226, acerca “Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso”, adotou o princípio da paternidade responsável, o qual imputa responsabilidade aos genitores desde a concepção do filho até, no mínimo, a maioridade civil, daí decorrendo que as necessidades elementares do infante não podem ser reduzidas a patamar irrisório.
3. Ao deixar de acostar aos autos os contracheques solicitados pelo Juízo, bem como de produzir provas ratificadoras das alegações, o pai não se desincumbiu do ônus imposto pelo artigo 373, II, do CPC, de forma que a ausência de demonstração da incapacidade financeira milita em desfavor dele.
4. Ainda quando se trata de guarda de ambos os genitores, cada um dos pais tem o dever de prestar alimentos na proporção da capacidade financeira que ostenta, haja vista que a guarda compartilhada não afasta a obrigação alimentar e não afeta, necessariamente, a relação necessidade x possibilidade, porquanto o instituto não se refere exclusivamente ao tempo em que os genitores passam com a criança, mas ao compartilhamento das responsabilidades no exercício cotidiano dos atributos do poder familiar.
5. Arbitrados os alimentos de acordo com as necessidades presumidas da criança, a capacidade do alimentante e a proporcionalidade entre ambas, mantem-se a verba fixada em trinta por cento do salário mínimo.
6. Recurso desprovido.